Tribunal: TJSP
Processo: 1002421-54.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO EVIDENCIANDO QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MOSTROU-SE PREMATURO. VERIFICAÇÃO DE QUE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, TEMPESTIVAMENTE REQUERIDA, MOSTRA-SE RELEVANTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau.